Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709897-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO RIBEIRO DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela, interposto por ANTONIO RIBEIRO DE CASTRO em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a realizar consulta em cirurgia geral, no prazo de 180 dias, em favor da parte autora, com todos os materiais e suportes necessários, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica. Nas razões do seu recurso, pugna pela concessão da tutela de urgência antecipada, tendo em vista o direito à saúde e o estado clínico do recorrente. Afirma que "se encontra com quadro de HERNIA INGUINAL (CID K-40) e Hipertensão, necessitando de consulta para realizar a devida cirurgia. Ainda, o presente caso é de urgência médica, uma vez que a parte recorrente está sob risco de complicações graves, bem como estrangulamento." e aguarda há mais de 9 meses para a realização da consulta. (ID 60164172) Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo. A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da parte autora; em razão disso, concedo o benefício da gratuidade de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado n. 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Cumpre rememorar que o direito à saúde é direito fundamental e as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (art. 5o, § 1o, da CF). Além disso, o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003 assegura a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas (art. 15). No caso, o recorrente tem 74 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 60163358, páginas 5 e 6) comprova a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Ademais, o extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, (ID 60163358, página 4, demonstra que a consulta foi inserida no aludido sistema em 26/07/2023, com classificação de risco verde - não urgente. Note-se que o recorrente aguarda pela consulta pleiteada há mais de 300 (trezentos dias) dias. Ademais, consta do relatório médico que a providência deve ser realizada com urgência, pois há risco de estrangulamento. Extrai-se do extrato do SISREG relato, por parte do paciente, de aumento de dor e incapacidade funcional de repetição. Portanto, apesar de constar no extrato que a demanda está classificada como risco verde, resta cristalino, no caso em apreço, que o prazo sugerido de 100 (cem) dias para consulta em cirurgia foi por demais ultrapassado e não há justificativa para renovação ou elastecimento. Ressalta-se que a "reserva do possível", frequentemente invocada em casos semelhantes, não deve ser utilizada como escudo para a inação estatal frente a situações que demandam intervenção para a preservação da integridade física e da vida dos cidadãos. Neste sentido, a história constitucional, exemplificada pela Declaração de Independência Americana e influências subsequentes, como a "democracia jeffersoniana", ilustra que a vigilância e a intervenção judicial são necessárias para assegurar a aplicação e a eficácia dos direitos fundamentais. Este entendimento é sustentado pelo Supremo Tribunal Federal em casos de falha ou inação estatal que comprometem direitos garantidos constitucionalmente, como é o caso da saúde. Por fim, faz-se necessário registrar que a regra prevista no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, a qual proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é possível mitigar a vedação imposta pelo dispositivo legal em comento, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais. É o entendimento firme deste e. TJDFT (acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJE: 21/09/2021) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM CIRURGIA GERAL ao recorrente, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, em qualquer hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada, às expensas do recorrido, sob pena de cominação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF, para cumprimento. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito